Tribunal: TJMT
Processo: 1012651-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1012651-06.2019.8.11.0000
RECORRENTE BEATRIZ PANDOLFO
RECORRIDO VITORIO JEOVANE DEPRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 24551966) interposto por BEATRIZ PANDOLFO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 21113451):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DA DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 99 E 1.015, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 1.015, do Código de Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, não prevendo entre elas a decisão que defere a gratuidade da justiça, e, ainda, o art. 99 do diploma processual prevê as formas de impugnação da concessão do benefício, perante o Juízo “a quo”.” (N.U 1012651-06.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019)
Alega violação ao artigo 1.015 do CPC, aduzindo que é admitido Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução.
Recurso tempestivo (ID 24555494).
Sem contrarrazões conforme ID 29002480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicação do Tema 988.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.015 do CPC, ao argumento de que é admitido Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução.
Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
Observa-se, portanto, que para a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isso porque apenas determinadas matérias disciplinadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil (incisos e parágrafo único) sujeitam-se ao recurso de Agravo de Instrumento.
Depreende-se daí que, concedida a gratuidade pretendida pela parte autora, a hipótese de interposição do agravo de instrumento não está prevista naquele do referido diploma processual, pois somente se prevê para aquela de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”.
Anote-se que segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.1.704.520 MT, Rel. Min. Nancy Andrighi), a taxatividade do rol somente pode ser mitigada nas hipóteses em que haja prejuízo irreparável à parte, isto é, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação , o que não ocorre no caso em apreço, uma vez que a matéria pode ser deduzida, pela via processual adequada.
[...]
Logo, não tendo o benefício sido revogado, descabe a interposição deste recurso.” (ID 21111499 – p. 3/4)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em observância ao recurso paradigma (REsp n. 1.696.396/MT - Tema 988/STJ), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX